Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-77.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. FALSA CENTRAL BANCÁRIA. MEDIDA CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. REQUISITOS DA LC 105/2001. PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo M. P. D. F. T. contra decisão que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário de conta corrente mantida em instituição financeira e titularizada pelo recorrido.
2. O recorrente sustenta que a prova testemunhal não é suficiente para reconstruir a dinâmica do delito, sendo indispensável o acesso a extratos, documentos de abertura de conta e identificação de eventuais beneficiários das transferências ilícitas.
3. Requer o deferimento integral da medida, argumentando que a reconstrução do fluxo financeiro é elemento estrutural para apuração da autoria e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da quebra do sigilo bancário do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição Federal protege a intimidade e a vida privada (art. 5o, X e XII), mas admite a mitigação dessa proteção quando houver decisão judicial fundamentada e prevalência do interesse público. A Lei Complementar no 105/2001, em seu art. 1o, §4o, autoriza o acesso judicial a informações bancárias para fins de instrução penal, desde que motivada a necessidade da medida.
6. No caso, a vítima foi induzida por ligação fraudulenta a acreditar que realizava procedimento de segurança, quando transferiu para a conta de titularidade do recorrido R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que está demonstrado pelo comprovante de transferência via PIX e corroborado pela conversa entabulada em aplicativo de mensagens.
7. Diante de indícios concretos de prática delitiva, está justificada a adoção da medida cautelar, deferida de maneira proporcional, pois estabelecida por curto período de tempo, apenas dez dias, diretamente vinculado à data do fato investigado.
8. Não há demonstração de devassa ou busca exploratória, mas sim de investigação direcionada e restrita aos elementos essenciais para a investigação.
9. Estando presentes necessidade, adequação e proporcionalidade, bem como indícios suficientes da prática delitiva, impõe-se o deferimento da quebra do sigilo bancário, nos termos do art. 1o, §4o, da LC 105/2001.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento
“A quebra de sigilo bancário é admissível quando presentes elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas e quando a medida se mostre estritamente necessária e adequada para a obtenção de provas essenciais, devendo ser delimitada a período e objetos vinculados aos fatos investigados, a fim de garantir a proporcionalidade e evitar diligências de caráter meramente especulativo”.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, X e XII; Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §4o.